Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGADO SOB REEXAME. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.033). RETIFICAÇÃO DO JULGADO PRECEDENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II DO CPC). RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AUSÊNCIA DE LEITO EM UTI. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR. CUSTEIO. TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS. INAPLICABILIDADE. VALOR DE MERCADO. AFASTADO. CRITÉRIO INTERMEDIÁRIO DE RESSARCIMENTO. OBSERVÂNCIA. VALORES DE REFERÊNCIA FIXADOS PELA ANS (ART. 32, § 8o DA LEI No 9.656/1998). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior, será necessário o reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde" (Tema 1033).
3. No presente caso, houve a imposição de atendimento pelo prestador privado de serviços de saúde à paciente por ordem judicial. Sendo assim, não é possível impor à unidade privada o recebimento do preço de acordo com a “Tabela SUS”, também não se mostrando razoável utilizar o valor de mercado como parâmetro, uma vez arbitrado unilateralmente pelo hospital privado.
4. A indenização, portanto, deve ser fixada conforme critério intermediário de ressarcimento, tendo como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com fundamento no art. 32, § 8o, da Lei no 9.656/1998 e art. 4o da Resolução ANS 185/2008, aplicado para os casos de compensação pelos serviços de saúde prestados pela rede conveniada do SUS a consumidores de convênio de saúde.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.